Tribunal: TCU
Processo: 045.388/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Monitoramento de determinação feita em monitoramento de determinações feitas em auditoria de conformidade realizada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento, pelo Banco Central do Brasil e pela Secretaria do Tesouro Nacional, da determinação do item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário , com redação dada pelo Acórdão 850/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendida a determinação do item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário , com redação dada pelo Acórdão 850/2020-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Banco Central do Brasil e à Secretaria do Tesouro Nacional; 9.3. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 012.908/2010-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da resolução 259/2014 deste Tribunal; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.